Tribunal: STF
Processo: RHC 209956
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no HC 683.198/SP), assim ementado (eDOC 53):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESES DE CONTRADIÇÃO (APRESENTADA DE FORMA IMPLÍCITA) E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Admitem-se os embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante o hoje previsto no Código de Processo Civil, sendo possível igualmente, apenas excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado, nos efeitos infringentes. II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, pois "plenamente possível (...) que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 607.055/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 16/12/2020). III - Embora o embargante aponte apenas "omissões", a tese levantada pela d. Defesa, bem verdade, seria de contradição externa, na busca pela rediscussão do mérito. IV - In casu, a questão da confissão informal é totalmente irrelevante, em face de que a fundada suspeita dos policiais se deu em razão de que cumpriam diligências (Ordem de Serviço n. 59/2021 e Boletim de Ocorrência Policial n 631112/2021) e de que a polícia avistou o gado ainda da estrada, sem adentrar a propriedade, com, inclusive, reconhecimento da res pela vítima in loco. V - Inviável, pois, a reapreciação do mérito por esta eg. Corte Superior de Justiça, porquanto o habeas corpus e o recurso de agravo regimental já tiveram as suas teses devidamente analisadas. Nesse sentido, o que se constata é que, "à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.809.279/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Des. Convocado do TJPE, DJe de 11/11/2019). VI - A busca por novo debate em face de julgamentos de outros pacientes, seja por esta eg. Corte Superior ou por qualquer outro Tribunal, sequer constitui contradição interna, única apta ao manejo da presente via recursal. Aqui, a contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela que impede a compreensão lógica e racional do julgado. VII - Assente, pois, nesta eg. Corte que "A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In casu, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada' (EDcl nos EDcl no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (EDcl no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.



    Busca-se, em suma, a decretação da ilicitude das provas obtidas em razão seja da realização de interrogatório ilegal, seja da violação de domicílio sem a justa causa objetiva passível de controle judicial posterior.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente